Tribunal: STF
Processo: ARE 1443118
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “Mandado de Segurança. Ex-Policial Militar. Pleito de expedição de Certidão de Tempo de Contribuição para fins de averbação no INSS, com anotação de exercício da ATIVIDADE ESPECIAL e expedição de certidão de Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP. Cabimento. Direito assegurado pelo artigo 5º, inciso XXXIV, alínea 'b' da Constituição Federal. Emissão da certidão de PPP admissível. Inteligência da Instrução Normativa SPPS nº 1/10. Entendimento neste E. Tribunal de Justiça. Recurso e reexame necessário desprovidos” (eDOC 8 – ID: 20f4851e, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, III, e § 10, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de conversão de tempo especial em tempo comum no caso dos autos.



    Alega-se que a conversão de tempo especial em comum (art. 57, §5º, Lei 8.213/91 c.c artigo 70 do Decreto Federal nº 3048/99) somente se admite dentro das regras da aposentadoria por tempo de serviço/aposentadoria comum (eDOC 14 – ID: eb8c3efc, p. 8).



    Argumenta-se ainda que, [s]e a parte autora foi filiada a regime próprio de previdência social (art. 40 CF/88), sendo, portanto, excluída do regime geral (art. 201 CF/88), a ela não se aplicam as disposições da lei 8.213/91, que nada mais é que a lei que normatiza o plano de benefícios do Regime Geral de Previdência Social (eDOC 14 – ID: eb8c3efc, p. 8).



    Aduz-se que, por força das disposições dos artigos 42 e 142 da Constituição Federal de 1988, os policiais militares são regidos por regime estatutário próprio estabelecido na lei estadual, que regula dentre outros direitos e deveres, a transferência do militar para a inatividade (...) e que (...) não se aplica aos militares do Estado as disposições do art. 40, § 4º, da Constituição Federal de 1988(eDOC 14 – ID: eb8c3efc, p. 10).



    Por fim, afirma-se que a parte autora não tem direito à aposentadoria especial nos moldes dos policiais militares (não é policial militar atualmente; nem preenche os requisitos legais, já que o tempo de serviço como policial foi apenas de 1984 a 1994), muito menos tem direito à conversão de tempo especial em comum ou à emissão do Perfil Profissiográfico, por absoluta falta de previsão legal (eDOC 14 – ID: eb8c3efc, p. 13).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso, a pretensão objeto do presente mandado de segurança não consiste no reconhecimento ao direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum, mas apenas a expedição de certidão com o perfil profissiográfico previdenciário do interessado, referente ao período em que este exerceu a função de policial militar. 



    Nesse ponto, reconheceu o direito à emissão do perfil, com fundamento na Instrução Normativa SPS n. 01/10, que exige a instrução do procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial por pessoas jurídicas de direito público com o documento mencionado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Isso considerado, e como já se deixou julgado no agravo de instrumento, admissível a emissão, pela Administração, de Perfil Profissiográfico para os seus servidores, conclusão alcançada pela análise dos artigos 7º e 8º da Instrução Normativa SPPS/MPS nº 1, de 22.07.2010, editada pelo Ministério da Previdência Social (...)



    Dessarte, evidenciado o direito do impetrante ao traslado das informações, a ser efetivado pelo impetrado, na forma da certidão postulada e contendo informações pertinentes ao perfil profissiográfico profissional



    (...)



    Dessarte, absolutamente escorreita a concessão da ordem mandamental, nos termos em que deferida, porquanto restou comprovado o indeferimento injustificado do requerimento (pág. 20), a caracterizar evidente violação de direito líquido e certo da impetrante” (eDOC 8 – ID: 20f4851e, p. 8)  



    A questão restou bem esclarecida na sentença que julgou feito, nos seguintes termos:  



    “Depreende-se dos autos que o impetrante não pretende a aposentadoria especial por esta via, apenas a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que ateste eventuais condições prejudiciais à sua saúde ou integridade física durante o período em que trabalhou como policial militar para fins de aposentadoria. 



    Em relação à aposentadoria especial, os arts. 57 e 58 da citada Lei nº 8.213/91 contêm expressa exigência legal de apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário para fins de concessão do benefício. 



    Ademais, a necessidade de emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário pelas pessoas jurídicas de direito público está expressamente prevista nos arts. 7º e 8º da Instrução Normativa SPS n. 01/10 (...)



    Portanto, a alegação da Administração de impossibilidade de fornecimento, sendo que esta seria apenas fornecida para funcionários regidos pela CLT não pode ser aceita, pois, nos termos do art. 5º, XXXIV, alínea "b", da Constituição Federal, é direito de qualquer cidadão "a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse pessoal", ou seja, é direito constitucionalmente garantido a qualquer cidadão saber qual é a sua situação jurídica, inclusive para fins de aposentadoria.



    (...)



    Isso posto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a expedição em favor do impetrante do documento denominado "PPP" (perfil profissiográfico previdenciário) e a certidão de tempo de contribuição, com a anotação da natureza da atividade de acordo com o PPP a ser expedido” (eDOC 3 – ID: 4f5de331, p. 3-4)  



    Inicialmente, registro que os fundamentos do recorrente se limitam a justificar a ausência do suposto direito à aposentadoria especial e à conversão de tempo especial em comum, sendo certo, contudo, que a pretensão veiculada no mandado de segurança não visou o reconhecimento de tais direitos. 



    Efetivamente, ainda que seja possível inferir que, por meio da obtenção da certidão pleiteada, o ex-servidor público pretende o reconhecimento da que o período em que atuou junto à administração pública como policial militar foi exercido sob condições especiais, a motivar o reconhecimento da contagem do tempo especial para fins de aposentadoria, tal não se mostra suficiente para negar o direito à obtenção de certidões perante o Poder Público, sendo este um direito autônomo à eventual aposentadoria especial ou conversão de tempo especial em comum, cuja apreciação deverá ocorrer em sede própria.



    Em outras palavras, movido o procedimento correspondente para o reconhecimento do tempo especial para fins de aposentadoria, a pretensão poderá ser concedida ou negada, sendo prematuro o ato de negar a emissão do perfil profissiográfico previdenciário a partir da mera presunção de que este não possui o direito de fundo que eventualmente poderia ser pleiteado.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido, em verdade, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, posto que parte da análise das normas que exigem a instrução do procedimento de reconhecimento de tempo de atividade especial por pessoas jurídicas de direito público com o documento mencionado, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL. MILITAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL E RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE 1459600 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.11.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE ELABORAÇÃO DE LAUDO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. RECUSA. DIREITO À OBTENÇÃO DE CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 284/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança para determinar ao Secretário de Saúde do Estado do Piauí o fornecimento do Perfil Profissiográfico Previdenciário da ora agravada, a partir da instituição do Regime administrativo pelo Estado do Piauí. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF) 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE 1449663 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14.11.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente